Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ALEATÓRIO E SEM JUSTIFICATIVA RELEVANTE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a cláusula de eleição de foro nas relações contratuais que envolvem demandas que se sujeitam à competência territorial. Contudo, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma aleatória e sem motivação relevante, sob pena de configurar violação das regras de organização judiciária e causar prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.
2. A demanda tem por objeto contrato de locação de imóvel comercial localizado no PARKSHOPPING – Zona Industrial (Guará/DF), a Locatária possui sua sede naquela mesma localidade; e as Locadoras são sediadas no Rio de Janeiro (RJ). Logo, mostra-se abusiva a cláusula contratual que elegeu o foro da circunscrição judiciária de Brasília (DF) o competente para dirimir os litígios decorrentes da relação jurídica entabulada entre as partes litigantes.
3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.